Tribunal: TJSP
Processo: 2068732-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DETERMINADO O CUSTEIO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO PRESCRITO À AGRAVADA, PARA TRATAMENTO DE CARCINOMA DE MAMA COM METÁSTASE ÓSSEA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA PARA O TRATAMENTO PLEITEADO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 95 E 102 DESTA CORTE.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DETERMINADO O CUSTEIO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO PRESCRITO À AGRAVADA, PARA TRATAMENTO DE CARCINOMA DE MAMA COM METÁSTASE ÓSSEA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA PARA O TRATAMENTO PLEITEADO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 95 E 102 DESTA CORTE. PERIGO DE DANO QUE DEFLUI DA PRÓPRIA GRAVIDADE DA ENFERMIDADE, A RECOMENDAR PRESTEZA NA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.